Tribunal: TJMT
Processo: 1030313-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030313-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA FERREIRA SALES - CPF: 274.323.511-04 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANA FERREIRA SALES contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do vínculo contratual com a instituição financeira, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A insurgência recursal restringe-se à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais, com pleito de aplicação da Súmula 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais, diante do reconhecimento de responsabilidade civil extracontratual por fraude em contrato bancário inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de relação contratual, reconhecida por prova pericial, configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual.

Os juros de mora em casos de responsabilidade civil extracontratual incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA FERREIRA SALES a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1030313-49.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do vínculo contratual aqui em análise, contrato no 1501478955, bem como condenar o réu a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Autorizo a compensação com os valores comprovadamente recebidos pela parte autora.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.”

A apelante, nas razões de Id. 330239923, em síntese, alega que se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir desde o evento danoso, conforme disposto no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Requer, ao final, a procedência do apelo para adequar os consectários legais, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

Contrarrazões de Id. 249234786, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de impugnação a assistência judiciária e interesse recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Verifica-se dos autos que o presente recurso de apelação, visa tão somente a reforma parcial da sentença, especificamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares aventadas em contrarrazões.

Da alegada ausência de requisitos para concessão da gratuidade da justiça

A parte apelada sustenta que a autora não teria comprovado sua hipossuficiência econômica, requisito necessário para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, invocando a literalidade do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e afirmando que seria necessário demonstrar documentalmente a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Entretanto, tal alegação não se sustenta diante do que consta nos autos.

A gratuidade da justiça foi expressamente deferida pelo juízo de primeiro grau (ID 92212173), com base na declaração de hipossuficiência firmada pela autora, conforme autoriza o art. 99, § 3o, do CPC, segundo o qual a simples alegação de insuficiência de recursos, firmada por advogado, goza de presunção relativa de veracidade, salvo prova em sentido contrário, o que não foi feito pelo apelado.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que infirme essa presunção. Alegações genéricas quanto à possibilidade da autora arcar com as despesas processuais não substituem a necessidade de demonstração efetiva da capacidade econômica, ônus que incumbia à parte adversa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Logo, não merece prosperar a preliminar de revogação do benefício da justiça gratuita, razão pela qual rejeito a alegação de ausência de requisitos para sua concessão.

Da alegada ausência de interesse de agir

Também não procede a preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento de que a parte autora não teria buscado solução administrativa antes de ingressar em juízo.

Tal tese ignora o caráter facultativo da via administrativa, sendo inexigível qualquer tentativa prévia de composição extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso à jurisdição para a defesa de seus direitos.

No caso, a parte autora alega a existência de descontos mensais indevidos sobre sua aposentadoria, derivados de contrato cuja assinatura foi reconhecida como falsa por perícia grafotécnica. Estando presentes tanto a pretensão quanto a resistência, impõe-se reconhecer o legítimo interesse processual da parte.

Assim, rejeita-se igualmente a preliminar de ausência de interesse de agir.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

A insurgência recursal da parte autora se limita a esse ponto, pleiteando a modificação do termo inicial dos juros moratórios, para que passem a incidir desde o evento danoso, ou seja, desde os primeiros descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, em virtude da celebração de contrato fraudulento.

Não há dúvida de que o caso
sub judice
não se amolda a uma típica relação contratual. A prova pericial grafotécnica realizada nos autos atestou, de forma categórica, a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, o que afasta, por completo, qualquer manifestação válida de vontade da parte autora, elemento essencial para a existência do negócio jurídico.

Nesse cenário, não há que se falar em inadimplemento contratual, mas sim em ato ilícito decorrente da ausência de cautela do banco na formalização do contrato, ensejando a aplicação das regras atinentes à responsabilidade civil extracontratual, fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, correta a premissa jurídica invocada pela parte apelante: tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso concreto, o evento danoso se consubstancia no primeiro desconto indevido realizado no benefício previdenciário da autora, praticado à revelia de sua anuência, caracterizando desde então o inadimplemento ilícito por parte do réu.

A alegação do banco apelado, no sentido de que os danos morais só poderiam ensejar mora a partir do arbitramento judicial do valor indenizatório, não se sustenta diante da sólida construção jurisprudencial do STJ que, mesmo em relação aos danos de natureza extrapatrimonial, admite a incidência dos juros desde o evento danoso, justamente por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

É necessário distinguir, com precisão, entre a fixação do valor da indenização (que de fato ocorre apenas no arbitramento ou sentença, e marca o termo inicial da correção monetária, conforme Súmula 362/STJ) e a constituição em mora, que ocorre de pleno direito no exato momento da prática do ilícito, nos termos do art. 398 do Código Civil.

Portanto, a fixação da correção monetária a partir da sentença deve ser mantida, conforme a regra da Súmula 362 do STJ, mas o termo inicial dos juros de mora deve ser modificado, para incidir desde o evento danoso.

Assim, resta plenamente demonstrado que o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença não se harmoniza com o regime jurídico aplicável à espécie, razão pela qual se impõe a reforma parcial da decisão recorrida, a fim de adequar os consectários legais à orientação consolidada nos tribunais superiores.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. CORREÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta por Rita Gonçalves de Queiroz contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares Rurais do Brasil. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora e condenou a requerida à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante requer: (i) majoração do valor dos danos morais; (ii) correção dos marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária sobre os danos morais e materiais; e (iii) apuração dos danos materiais diretamente em sede de cumprimento de sentença, sem necessidade de fase de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; (ii) estabelecer os marcos iniciais corretos para os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre os danos morais e materiais; e (iii) determinar se é necessária a instauração de fase de liquidação para apuração do valor dos danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, as condições econômicas das partes e os valores usualmente fixados em casos análogos, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da vítima. 4. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem é proporcional ao dano sofrido, considerado o montante dos descontos indevidos (entre R$ 22,00 e R$ 36,00) e a jurisprudência da Câmara, não havendo razão para majoração. 5. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; a correção monetária incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.
6. Quanto aos danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 54 e 43 do STJ.
7. É desnecessária a liquidação de sentença quando os valores dos descontos indevidos podem ser apurados por simples cálculo aritmético, com base nos extratos previdenciários, sendo possível a execução direta em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para a) alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais para a data do evento danoso e da correção monetária para a data do arbitramento; (b) fixar que os juros de mora sobre os danos materiais incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo; e c) afastar a necessidade de prévia liquidação de sentença do valor relativo aos danos materiais. Tese de julgamento: 1. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante do dano, as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados em casos análogos.
2. Os juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento.
3. Sobre os danos materiais, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo. 4. É desnecessária a liquidação de sentença quando os valores devidos podem ser apurados mediante simples cálculo aritmético com base em documentos constantes nos autos.”
(N.U 1000856-62.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de fixar a incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), referentes ao dano moral e material.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025